Tribunal: TJDFT
Processo: 0701371-88.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos dos art. 42 da Lei n. 9.099/95 e art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o Recurso Inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/executado Bradesco contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ele.
3. No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC. Ao contrário, houve apenas a rejeição da exceção de pré-executividade, pois foi afastado o questionamento de nulidade de intimação realizada por meio de expedição eletrônica pelo PJE, tendo a execução seguido regular tramitação após a manifestação judicial. No ato, a decisão não se transmudou em sentença, uma das possibilidades à mercê da julgadora. A jurisprudência que admite apelação da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença aplica-se somente nas hipóteses em que o julgador resolve o incidente e já sentencia o feito, o que não é o caso dos autos.
4. “No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
5. Assim, considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado.
6. Em casos tais, incabível a aplicação do “Princípio da Fungibilidade”, pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do artigo 932 do CPC. Precedente na Turma: (Acórdão 1384735, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021).
7. Além disso, mesmo se fosse o caso de se considerar cabível a interposição do recurso inominado no presente caso, observa-se que, a decisão foi proferida em 09/06/2022 e que o banco réu foi intimado por meio de expedição eletrônica, da qual RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA registrou ciência em 10/06/2022 às 09h17, conforme aba de expedientes do PJE. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 13/06/2022, esgotando-se em 27/06/2022. Como o recurso somente foi protocolado em 29/06/2022 (ID 39018609 - Pág. 1), é manifestamente intempestivo.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.